Tribunal: TJBA
Processo: 8035210-29.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035210-29.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OSMARIO SACRAMENTO DA SILVA Advogado(s): JADSON AZEVEDO MONTEIRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Pela sistemática instituída pela legislação de regência, o juízo competente para o cumprimento de sentença será aquele em que tiver sido proferida a sentença. Inteligência do art. 516, II, do CPC. Mantidos, portanto, os requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória, descabe a revogação da liminar deferida em grau de recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035210-29.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante OSMARIO SACRAMENTO DA SILVA e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237